Tribunal: TJSP
Processo: 2214536-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Inventário - Descabimento - Espólio composto por diversos bens, entre imóveis e móveis, alguns de fácil alienação, apontando para disponibilidade financeira para pagamento das custas do processo - Inventariante que, ademais, não passou da mera retórica acerca da sua dificuldade financeira - Elementos constantes dos autos que afastam a alegada hipossuficiência financeira -

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Inventário - Descabimento - Espólio composto por diversos bens, entre imóveis e móveis, alguns de fácil alienação, apontando para disponibilidade financeira para pagamento das custas do processo - Inventariante que, ademais, não passou da mera retórica acerca da sua dificuldade financeira - Elementos constantes dos autos que afastam a alegada hipossuficiência financeira - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214536-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VANESSA
TANCREDI (INVENTARIANTE), FERNANDA TANCREDI e MERCIA MOYA RIOS
FERREIRA DA SILVA (ESPÓLIO), é agravado PAULO FERREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214536-37.2019.8.26.0000 -Voto no 27.556
2
Agravo de Instrumento no 2214536-37.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: Vanessa Tandredi e outra
Agravada: Paulo Ferreira Silva
Voto no 27.556
JUSTIÇA
GRATUITA
-
Inventário
-
Descabimento - Espólio composto por diversos
bens, entre imóveis e móveis, alguns de fácil
alienação, apontando para disponibilidade
financeira para pagamento das custas do
processo - Inventariante que, ademais, não
passou da mera retórica acerca da sua
dificuldade financeira - Elementos constantes
dos autos que afastam a alegada hipossuficiência financeira
-
Recurso
desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em autos de inventário, indeferiu os
benefícios da justiça gratuita perseguidos pelas recorrentes.
Sustentam as agravantes, em síntese, que
são filhas da falecida e não dispõem de numerário para fazer frente
as despesas e custas processuais enquanto não perceberem a
herança. Alegam que será necessária a realização de perícia na
empresa cujas cotas sociais serão partilhadas e que embora o
monte-mor possua valor a ser transmitido, existem dívidas
ignoradas até este momento. Pedem seja concedida a justiça
gratuita a ambas as herdeiras Vanessa e Naila, em especial quanto
as perícias e recursos que se fizerem necessários.
Processado o recurso sem a concessão do
pedido
liminar
(fls.
79/80).
Dispensadas
informações.
Contraminuta às fls. 83/89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214536-37.2019.8.26.0000 -Voto no 27.556
3
2. Afasto, de início, a preliminar de
deserção levantada em contraminuta, uma vez que estando em
discussão justamente o cabimento da justiça gratuita descabe o
recolhimento das custas relativas ao recurso, na forma prevista no
artigo 101, §1o, da Lei Processual.
No mérito, o reclamo não comporta
acolhida.
Com efeito, a Constituição Federal em seu
artigo 5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Assim, para a concessão dos benefícios
reclamados não basta mera alegação da incapacidade financeira,
mas exigível também a comprovação da insuficiência dos recursos.
Inexiste, pois, na lei critério objetivo para a apreciação dos
requisitos autorizadores da benesse, nada impedindo que o
magistrado avalie as condições para o deferimento do pleito de
assistência judiciária.
Em se tratando de processo de inventário,
as despesas processuais correspondentes são ônus do espólio, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214536-37.2019.8.26.0000 -Voto no 27.556
4
modo que para a análise da concessão da gratuidade de justiça
deve ser considerada em razão da capacidade econômica do monte
mor, e não do inventariante ou qualquer outro herdeiro.
No caso dos autos, ao que se apurou até o
momento, o patrimônio do espólio é considerável e inclui além de
imóveis em São Paulo e no Guarujá, bens móveis entre cotas sociais
da empresa Polypack Laboratório de Ensaios Ltda (cujo capital
social de R$ 40.000,00 é contestado pelas herdeiras fl. 24) e
veículos (dentre eles um Mercedes fl. 21), sendo estes últimos de
fácil alienação para o custeio da demanda, se o caso. Há ainda
investigação sobre a existência de ações e outros investimentos
financeiros passíveis de partilha, elementos esses que apontam
para a disponibilidade financeira do espólio para pagamento das
custas do processo.
Não bastasse, a inventariante não passou
da mera retórica acerca da alegada dificuldade financeira,
inexistindo qualquer elemento nos autos que corrobore tal
afirmação, de modo que não está suficientemente demonstrada a
ausência de condições financeiras para o eventual adiantamento
das despesas do inventário.
Nesse passo, não se tem como reconhecer
a hipossuficiência financeira a que se refere a lei processual,
reservada aos que demonstram a efetiva precariedade de sua
situação financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214536-37.2019.8.26.0000 -Voto no 27.556
5
Por essas razões, mantém-se a decisão
combatida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator